Tribunal: TJES
Processo: 5002275-22.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002275-22.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL SANTANA BARBOSA
RECORRIDO: ELIANO RIBEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002275-22.2022.8.08.0047

Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: DANIEL SANTANA BARBOSA

RECORRIDO
: ELIANO RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. DEVER DE RETRATAÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Em apertada síntese, alega o autor que o requerido, durante declarações prestadas perante comissão na Câmara de Vereadores do município de São Mateus, transmitidas ao vivo por YouTube, Facebook e na presença de público, proferiu ofensas à sua honra, imputando-lhe crimes (“maior criminoso de todos os tempos”, “a índole dele é ruim”) e exibindo sua foto, com intuito de vingança pessoal.
Pede, nestes termos, que o réu apresente retração pública quanto às ofensas proferidas, bem como seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

2
. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que o Requerido interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão no recurso interposto nos autos consiste em verificar se as declarações realizadas publicamente pelo Requerido, mesmo que, em tese, sejam verdadeiras, configuram violação à honra subjetiva e objetiva do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Após detida análise aos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.)

5.
A demanda retrata a colisão de princípios albergados no Texto Maior. Sobre o tema, de um lado, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de manifestação do pensamento, bem como garante a
liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença
. Não se pode olvidar, por outro lado, que o direito à liberdade de informação e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente, sobretudo o
direito à imagem, inviolabilidade da honra e dignidade da pessoa humana
, cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral.

6.
Nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que “
O exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do intuito doloso de ofende
r” (STF, AI 675276 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-071 DIVULG 13-04-2011 PUBLIC 14-04-2011 EMENT VOL-02503-02 PP-00299).

7.
Ao analisar os autos, nota-se que a parte autora teve lesado seu direito de personalidade pela ré. Apesar de a liberdade de expressão estar prevista na Constituição Federal e ser um dos direitos fundamentais, não se trata de direito absoluto, de modo que, na forma descrita, existem limites que devem ser respeitados. Do mesmo modo, a honra e a imagem das pessoas, também são direitos fundamentais e, em caso de violação, é assegurado o direito à indenização, conforme dispõe o art. 5º, inciso X da Constituição Federal: “
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

8.
Nesse sentido, ainda que a conduta da Ré decorra de um contexto de rebate de argumento, ou mesmo, de fatos e acontecimentos, em tese, verdadeiros, evidente que tal circunstância não chancela a perpetração de atos ilícitos e flagrantemente aviltantes à dignidade do Requerente (inclusive com violação de sua vida privada e sob ameaças de prejuízo em círculos sociais pessoais e profissionais), posto que as declarações possuíram intuito doloso de ofender, de modo que não se admite, no caso, a aplicação da exceção da verdade. Vejamos jurisprudência do STJ aplicável à hipótese presente no caso
sub exame
:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. LEI DE IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DE ESCRITO CONTENDO A EXPRESSÃO "CORRUPTO DESVAIRADO", OFENSIVA À HONRA SUBJETIVA . RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Não há negativa de jurisdição ante a fundamentação suficiente do Acórdão recorrido, pois a jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. 2 .- Não se acolhe alegação recursal de violação dos dispositivos da Lei de Imprensa, porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 130, (Rel. Min AYRES BITTO) já firmou que todo o conjunto dessa lei não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de maneira que esse fundamento do recurso deixou de existir no ordenamento jurídico, não havendo em aludido julgamento, ademais, modulação temporal de efeitos. 3.- Tendo o Recurso sido interposto antes do julgamento do C . Supremo Tribunal Federal é recomendável o aproveitamento de argumentos ( REsp 945.461-MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI) expostos, admitido o pré-questionamento implícito, enfocando-se, pois, fundamentos deduzidos no debate do caso desde a inicial . 4.- A Expressão "corrupto desvairado", lançada em artigo jornalístico, configura ofensa à honra, por constituir, tecnicamente, injúria -- figura jurídica diante da qual inadmissível exceção de verdade, causando, portanto, dano moral e indenização. 5.- No caso, em que matéria jornalística imputa a ex-Presidente da República a qualificação de "político desvairado" não se revela excessiva, a condenação ao valor de R$ 60 .000,00, de modo que não pode ser acolhido o recurso que visa à redução do valor (tendo, ao contrário, sido o valor considerado insuficiente no julgamento, em conjunto do Recurso Especial nº 1.120.971-RJ). 6 - Recurso Especial improvido
. (STJ - REsp: 1068824 RJ 2008/0136124-7, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 28/02/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2012)”.

9.
Destarte, resta efetivamente deflagrada lesão à esfera extrapatrimonial do autor no presente caso, merecendo, por isso, adequada retratação e reparação indenizatória, razão pela qual não merece provimento a pretensão recursal da parte ré.

10.
Por fim, entendo que o montante arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00) se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

11.
Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)